Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-44.2022.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004635-44.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERMIR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 781.592.881-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YURI GUSTAVO ZENKNER (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO APARECIDO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO RODRIGUES - CPF: 021.906.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMIR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 781.592.881-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO CONCEDIDA DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 28 DO CPP – PROVIMENTO.

Havendo duas manifestações ministeriais, uma a favor e outra contra sobre a possível incidência do benefício contido no art. 89 da Lei n. 9.099/95, cabe ao magistrado utilizar analogicamente o disposto no art. 28 do CPP [redação anterior à Lei n. 13.964/2019], determinando-se a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para o reexame da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, de ofício, concedeu a suspensão condicional do processo ao acusado Ermir Moreira dos Santos – Id. 166389451.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que o benefício previsto no art. 89 da Lei n. 9.099//95 não poderia ter sido concedido ao recorrido, haja vista o não preenchimento dos requisitos necessários, uma vez que já fora beneficiado em outros feitos com a proposta de transação penal e, inclusive, com acordo de não persecução penal, mas voltou a delinquir, de modo que a medida não se revela recomendável – Id. 166389465.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento – Id. 166389468.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial para que seja cumprido o disposto no art. 28 do CPP – Id. 171285192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O presente recurso visa desconstituir a decisão que, de ofício, concedeu ao recorrido o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

A irresignação prospera
.

Infere-se dos autos que o recorrido Ermir Moreira dos Santos foi preso em flagrante na data de 9.10.2021, pela prática, em tese, do delito de embriaguez ao volante – Id. 166389426.

Consta que, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público consignou:

“[...] 4.

deixa de oferecer Acordo de Não Persecução Penal, vez que, de acordo com certidão de antecedentes criminais, o denunciado apresenta conduta criminal reiterada em relação ao crime de embriaguez ao volante, fator impeditivo, conforme dispõe o artigo 28-A, § 2o, inciso II, do Código de Processo Penal.

05. Por fim, o Ministério Público propõe ao SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ao denunciado, nos termos das disposições contidas no artigo 89, e seus parágrafos da Lei n. 9.099/95, desde que permaneçam negativos seus antecedentes criminais, nos seguintes termos: a) Prazo de suspensão: 02 (dois) anos – artigo 89, caput, da Lei n. 9.099/95; b) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a quinze dias, sem autorização do juiz (artigo 89, §1.o, inciso III); c) Comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades (artigo 89, §1.o, inciso IV); d) Doação do montante de R$ 1. 212,00 (mil duzentos e doze reais) para alguma instituição filantrópica local (artigo 89, 2.o, outras condições) por meio de depósito em conta judicial a ser informada [...]”
– Id. 166389434.

Designada a audiência para o oferecimento da proposta de transação penal – Id. 166389451, onde se fez presente outra representante do Órgão Ministerial, esta estendeu que não estavam presentes os requisitos autorizadores do
sursis
processual, deixando de oferecer a benesse – Id. 166389456.

Todavia, mesmo diante da recusa por parte do Ministério Público, o juízo
a quo
concedeu de ofício o benefício, por considerar que é direito subjetivo do acusado.

Sabe-se que, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95:

“Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena”.

Assim, havendo duas manifestações Ministeriais distintas, uma a favor e outra contra, sobre a possível incidência do benefício, caberia ao juízo singular, analogicamente, aplicar o disposto no art. 28 do CPP, determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para reexame [cuja redação a ser observada continua sendo aquela anterior à edição da Lei n. 13.964/19, tendo em vista que a nova redação está com a eficácia suspensa desde janeiro de 2020, em razão da concessão de medida cautelar, nos autos da ADI 6.298/DF.

A propósito, segundo o magistério de Renato Brasileiro de Lima:

“... Sob o argumento de se tratar de direito público subjetivo do autor do fato delituoso, não se defere ao juiz a possibilidade de conceder de ofício a transação penal contra a vontade do Ministério Público ou querelante. Não cabe ao juiz, que não é o titular da ação penal, substituir-se ao órgão ministerial ou ao querelante para formular de ofício a proposta de transação penal, sob pena de evidente violação ao art. 129, inciso I, da Constituição Federal.

Diante da recusa injustificada do órgão do Ministério Público em oferecer a proposta de transação penal, ou se o juiz discordar de seu conteúdo,
o caminho a ser seguido pelo juiz passa pela aplicação subsidiária do art. 28 do CPP, com a consequente remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça
[...],que terá como opção designar outro Promotor de Justiça para formular a proposta, alterar o conteúdo daquela que tiver sido formulada ou ratificar a postura do órgão ministerial de primeiro grau, caso em que a autoridade judiciária está obrigada a homologar a transação...”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada: volume único, 8a edição, Salvador: Juspodivm, 2020, p. 608).

Diante dessas considerações, necessário o reconhecimento da subsistência de aplicação do art. 28 do CPP pelo juízo
a quo
.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para desconstituir a decisão objurgada, determinando, por conseguinte, o cumprimento do disposto no art. 28 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023